Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO VÁLIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar quitado o contrato de mútuo celebrado entre as partes (cartão de crédito no 5163.0670.9966.9116) que gerou os descontos nos contracheques do autor/contratante; b) declarar inexistentes quaisquer outros débitos em desfavor da parte autora decorrentes do referido pacto; c) determinar ao banco réu que cesse toda e qualquer cobrança dirigida à parte autora relativamente ao contrato ora declarado quitado, inclusive os descontos em folha; d) condenar o demandado a restituir à parte autora a quantia de R$ 11.740,93, referente às parcelas descontadas indevidamente no contracheque da parte autora entre as datas de novembro/2018 a abril de 2021 bem como as quantias que porventura foram ou vierem a ser indevidamente descontadas durante o curso da demanda.
3. Em suas razões, o recorrente/parte ré sustenta a ausência de conduta irregular do banco réu, tendo sido o contrato de cartão de crédito celebrado regularmente entre as partes. Também alega a ausência de quitação do débito; que foram prestadas todas as informações cabíveis ao contratante; que o recorrido solicitou saques com o cartão; a inexistência de excepcional vulnerabilidade do recorrido. Aduz, por fim, a inexistência de danos materiais e o não cabimento da restituição de valores. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No caso em tela, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pela parte autora, mas sim quanto à falha na prestação de serviços por parte do banco réu acerca do dever de informação ao consumidor (art. 6o, III e IV, do CDC), por entender que o recorrido não foi plenamente informado da modalidade dos empréstimos tomados (art. 52, do CDC).
6. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a parte autora tinha plena ciência da modalidade do empréstimo contratado, porquanto, na petição inicial, narra ter contratado o cartão de crédito consignado com o valor aproximado de R$ 10.000,00, em 2016. Além disso, do Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, firmado entre as partes em 23/06/2016 (ID 29298451), constam os dados da contratação, como valor a ser descontado em folha, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, não restando demonstrado que o recorrido tivesse desconhecimento acerca do contrato, notadamente porque o contrato, repetidas vezes, menciona tratar-se de um contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito.
7. Examinando o documento de ID 29298452 constata-se que o autor/recorrido recebeu o crédito diretamente em sua conta. Porém, somente em 14/05/2021, ou seja, aproximadamente cinco anos depois, foi que protocolou a presente demanda de nulidade do contrato. Analisando os contracheques de ID 29298435, 29298436 observa-se que o autor já contratou outros empréstimos consignados, assim, ainda que alegue ter sido ludibriado e induzido a erro, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo recorrido mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual excepcional de vulnerabilidade do recorrido quanto à natureza do empréstimo contraído.
8. Outrossim, constata-se que não houve qualquer falha na prestação de informação adequada e clara ao consumidor ou qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas, além dos descontos efetuados no contracheque do autor/recorrido.
9. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas, devendo ser julgados improcedentes os pedidos.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei n. 9.099/95).
11. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.